Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722711-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA TELLES DE VASCONCELLOS AGRAVADO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília, 21 de setembro de 2021 17:59:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador